Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-58.2024.8.11.0047
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000560-58.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[IRACY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 629.338.091-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELANTE(S
):
IRACY FERREIRA DOS SANTOS

APELADO(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENT
A
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Iracy Ferreira dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jauru, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A., visando à declaração de inexistência de empréstimo consignado e à reparação moral por descontos tidos como indevidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade, a partir da análise das razões recursais apresentadas;

(
ii
) saber se há relação jurídica válida a amparar os descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, frente à alegação da autora de inexistência da contratação e ausência do contrato nos autos.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera,
pois
as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010, II, do CPC.

4. No mérito, restou comprovada nos autos a regularidade da contratação, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, documento de identificação e comprovantes da transferência do valor contratado, atendendo ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

5. Ausente a demonstração de vício ou fraude na formação do vínculo jurídico, a cobrança dos valores pactuados revela-se legítima, não configurando ato ilícito apto a ensejar reparação moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Configura-se presente o requisito da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, conforme o art. 1.010, II, do CPC. 2. É legítima a cobrança decorrente de contrato de empréstimo consignado quando comprovada, por prova documental inequívoca, a existência da relação jurídica e a transferência dos valores contratados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CC,
arts
. 186, 187 e 927; CPC,
arts
. 1.010, II e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC nº 1000762-23.2021.8.11.0085, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IRACY FERREIRA DOS SANTOS
contra sentença (ID.
296170362
) proferida pelo juízo da
V
ara Única de Jauru, que, nos autos da Ação Declaratória de inexistência de
Relação

J
urídica c/c Danos Morais
,
julgou
improcedente os pedidos iniciais, em face de

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, entretanto, torno inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.”

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Do contrato original não juntado nos autos.

Recurso Tempestivo (ID.
296170366
) e Preparo recursal isento, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça pelo Juízo a quo, conforme certidão em ID.
296810354.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID. 295789899), rebatendo as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal

e em sede preliminar, argui a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025